Tribunal: TJDFT
Processo: 0005855-35.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CONDUTA SOCIAL. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, inviável a absolvição do réu.

2. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância para fundamentar a condenação do réu.

3. Para ser reconhecida a excludente de ilicitude da legítima defesa, faz-se necessário comprovar o uso moderado de meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

4. É possível a valoração negativa da conduta social quando há elementos concretos nos autos que corroboram e evidenciam a conduta indevida do réu.

5. Apelação conhecida e desprovida.